Tribunal: TJMT
Processo: 0030465-61.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030465-61.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THALYTA MARCONATO DIAS - CPF: 018.798.901-00 (AGRAVADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - CPF: 581.687.291-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI Nº 8.880/94 – DIREITO RECONHECIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
THALYTA MARCONATO DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 163121660), no Recurso de Apelação Cível nº 0030465-61.2015.811.0041
,
apresentado pela Agravada em face do Estado de Mato Grosso, proveu o recurso a fim de determinar o retorno dos autos para que o perito realize novo exame pericial, independente da data do ingresso do servidor.

Nas
razões recursais, o Agravante reproduz sua alegação no sentido de que
a data de ingresso no serviço público é indispensável para aferição da perda,
uma vez que o STF, em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN), já fixou o entendimento de que, o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados e/ou implementação dos prejuízos sofridos com a famigerada conversão.

Aduz que,
a reestruturação de carreira dos Profissionais da Educação Básica se deu com a Lei Complementar Estadual nº 50/98, conforme reconhecido até mesmo na prova pericial. Assim foi que a própria prova pericial reconheceu que o autor, além de ingressar após o plano real, ingressou após a reestruturação de carreira, não havendo qualquer direito às diferenças decorrentes da conversão da URV.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja reformada a decisão monocrática, sendo mantida a sentença por seus próprios fundamento.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do (id. 173864177).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 163121660), no Recurso de Apelação Cível nº 0030465-61.2015.811.0041
,
apresentado pela Agravada em face do Estado de Mato Grosso, proveu o recurso a fim de determinar o retorno dos autos para que o perito realize novo exame pericial, independente da data do ingresso do servidor.

Nas
razões recursais, o Agravante reproduz sua alegação no sentido de que
a data de ingresso no serviço público é indispensável para aferição da perda,
uma vez que o STF, em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN), já fixou o entendimento de que o percentual de correção apurada nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados e/ou implementação dos prejuízos sofridos com a famigerada conversão.

Aduz que,
a reestruturação de carreira dos Profissionais da Educação Básica se deu com a Lei Complementar Estadual nº 50/98, conforme reconhecido até mesmo na prova pericial. Assim foi que a própria prova pericial reconheceu que o autor, além de ingressar após o plano real, ingressou após a reestruturação de carreira, não havendo qualquer direito às diferenças decorrentes da conversão da URV.

Isso porque, a decisão monocrática explica claramente que
, o ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei nº 8.880/1994, não impede que o servidor ingresse com ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

Analisando o laudo pericial ao (ID. 149627203), observa-se que o perito, ao concluir que a recorrente não sofreu perdas salarias decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente a data do ingresso no serviço público.

Assim, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994,
ex vi:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [
sem negrito no original]

Assim, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV calculada na data do fechamento da folha salarial ou do efetivo pagamento.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo.
Sentença anulada. Recurso provido.
(RAC 1010793-16.2016.8.11.0041, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, DJe 08/03/2022)

Destaco também a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.

1. "A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos." (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

Portanto, considerando que o
laudo
pericial não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, deve ser realizada nova perícia, de modo a possibilitar
novo
julgamento pelo Juízo a quo.

Por sua vez, o ingresso do servidor após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 não autoriza a extinção, de plano do processo, pois o direito ao reajuste de eventual defasagem decorrente de errônea conversão de Cruzeiro Real para URV é inerente ao cargo r não aquele que ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, adoto a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 11,98%. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVAE DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO NA DATA DO ADVENTO DA REFERIDA LEI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVOREGIMENTAL IMPROVIDO.

I. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a diferença relativa à conversão de Cruzeiros Reais em URV é devida também aos servidores empossados após o advento da Lei nº 8.880/94" (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

II. A apreciação da questão relativa à ausência de prova de eventual prejuízo sofrido, pelo recorrido, pela suposta percepção de valores menores do que os servidores que já se encontravam em exercício em 1994, demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

III. "A data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal. Precedentes. No julgamento dos Recursos Especiais 970.217/RS e 1.047.686/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou-se a orientação no sentido de que, nas ações em que servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul discutem a conversão de vencimentos em URV, a conclusão do Tribunal de origem sobre a (in)existência de redução vencimental, em decorrência da adoção da sistemática prevista na legislação estadual, não pode ser revista em recurso especial, por demandar reexame de provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. Para negar-se o direito dos ora agravados ao percentual de 11,98%- decorrente da conversão da moeda em URV, por força da Lei 8.880/94 -, pelo fato de terem sido admitidos após fevereiro de 1994, exige-se o afastamento da conclusão do acórdão no sentido de que ficou cabalmente demonstrada a redução nos seus vencimentos, por meio de prova pericial contábil (...)" (STJ, AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 10.11.2011).

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1141550/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 19.2.2013, DJe 1º.3.2013) (Negritei)

E, ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.

1. A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe 28/4/2022)

Desse modo, não procede a tese aventada pelo Apelante ora Agravante de que, aqueles servidores que ingressaram após a conversão da URV não teriam direito às diferenças, porque a pretensão versa quanto ao cargo e não à pessoa.

Portanto, o ingresso dos servidores nos quadros da Administração Pública em data posterior a lei 8.880/94, não obsta o direito a reparação salarial das diferenças remuneratórias decorrente da conversão.

[...]

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Além disso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
, interposto por
Thalyta Marconato Dias
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023